Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENICE APARECIDA MARIN contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo de execução no 0734418-21.2018.8.07.0001 movido em face de TERESINHA DE FATIMA DOS SANTOS MONTEIRO, indeferiu diligências requeridas pela Exequente/Agravante na busca de bens e ativos financeiros em nome da Executada/Agravada. Em seu arrazoado, a Agravante explica tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial com vistas ao recebimento do valor de R$ 79.217,23 (setenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos), em que foram utilizados todos os procedimentos de praxe na busca de bens penhoráveis, porém sem qualquer sucesso. Pontua que o único bem identificado em nome da Agravada foi um veículo usado, o qual, todavia, não foi localizado para efeitos de penhora e avaliação, retornando sem êxito a carta precatória expedida. Acresce ter sido consultado o sistema BACENJUD/SISBAJUD, assim como o e-RIDF na busca de bens imóveis, resultando infrutíferas as diligências. Relata que requereu, perante o Juízo a quo, a realização da busca de ativos financeiros via ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD e posteriormente a penhora de ativos financeiros através do envio de ofícios às instituições bancárias onde a Executada mantém suas contas, no entanto, o último pedido foi negado, sob a alegação de que as instituições elencadas já estavam abarcadas pela pesquisa BACENJUD/SISBAJUD já realizada anteriormente e cujo resultado mostrou-se infrutífero (ID 93579753 dos autos de origem). Afirma que, em seguida, requereu a expedição de mandados a gerentes bancários para que monitorassem mensalmente as contas individuais da Agravada a fim de procederem com eventuais bloqueios dos saldos até o limite do crédito exequendo. Todavia, novamente o pedido foi inferido ao argumento de que o bloqueio de ativos realizado pelo Juízo se utilizava do sistema SISBAJUD, em substituição ao BACENJUD, já diligenciado sem sucesso, não se revelando viável a expedição de mandados com ordem para cumprimento pelos gerentes das contas bancárias da Executada (ID 93730662 dos autos de origem). Anota que, por fim, requereu consulta ao sistema INFOJUD/DOI, a fim de ter acesso à declaração de bens da devedora, verificando também a existência de fraude contra credores. Diz que sobreveio a decisão de ID 94584853 (autos originários) que indeferiu mais este requerimento, sob a justificativa de que, primeiro, deveria ser feita consulta de bens imóveis junto aos Cartórios Extrajudiciais do DF, além de que o pedido de pesquisa de empresas em nome da Executada não se justificava diante da ausência de confusão entre o patrimônio dela e eventual empresa da qual fosse sócia. A Agravante aduz, contudo, que o objetivo do requerimento era justamente para verificar a possibilidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica perante o Juízo competente. Diante desse contexto, alega a Recorrente que as decisões foram tomadas ao arrepio da lei e em contrariedade à nova sistemática processual que preza pela cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC) para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Fundamenta seu pleito no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, assim como no princípio da cooperação, enquanto assevera que as consecutivas decisões denegatórias estão, na verdade, ferindo o próprio direito da Agravante de acesso à Jurisdição, uma vez que as medidas requeridas não são possíveis de serem alcançadas extrajudicialmente, necessitando-se da atividade jurisdicional. Tece comentários sobre os princípios que regem o processo de execução, sobre a ausência de onerosidade para o Juízo, acaso deferidas as diligências solicitadas, bem como colaciona precedente em abono à tese sustentada. Ressalta o risco de prejuízo irreparável no caso de serem mantidas as decisões impugnadas, em vista da contagem do prazo prescricional, a colocar em xeque a continuidade da execução, motivo pelo qual pleiteia sua reforma, a fim de que seja garantida à Agravante o direito à inafastabilidade da Jurisdição. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o deferimento dos pedidos elencados nos petitórios de ID 93559926, ID 93620106 e ID 94573384, todos dos autos de origem, analisados nas decisões ora impugnadas. Preparo comprovado (ID 26891859 e ID 26891860). É a suma dos fatos. Conforme relatado, observa-se que a presente hipótese trata da apresentação de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões distintas proferidas no mesmo processo de execução. A esse respeito, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas ou mais decisões distintas. Segundo a Corte Superior, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, porquanto a prática coibida pelo aludido princípio é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. (Resp 1.112.599-TO, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data da Publicação: 13/12/2012). Assentada essa possibilidade, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, de forma singularizada, em relação a cada uma das decisões recorridas. Dito isso, registro que, inicialmente, vislumbro óbice ao manejo do recurso, pelo menos no que tange ao inconformismo dirigido à primeira (ID 93579753 dos autos originários) e à última decisão impugnada (ID 94584853 dos autos originários). Explico. Em 02/06/2021, por meio da petição de ID 93559926 dos autos de origem, a Exequente/Agravante, diante da pretérita negativa do Juízo em proceder com a ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, requereu a penhora de ativos financeiros através da expedição de ofícios diretamente às instituições bancárias onde a Executada/Agravada mantém suas contas. Naquele mesmo dia, a decisão de ID 93579753 (autos originários) indeferiu o pedido nos seguintes termos: Decisão de ID 93579753 1. Anotado o desinteresse do autor em relação ao Juízo 100% Digital. 2. Indefiro o pedido de envio de ofícios às instituições elencadas em petição de ID93559926 (Bancos Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú Unibanco), uma vez que tais instituições já são abarcadas pela pesquisa BacenJud/SisbaJud, que ocorreu em ID39656733 de maneira infrutífera. 3. Ante a ausência de bens penhoráveis, comprovada pela carta precatória infrutífera acostada pelo autor em ID93559934, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 3.1 Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. (Negrito nosso) De fato, a referida decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 08/06/2021, findando-se o prazo para o manejo do recurso competente em 29/06/2021, exatamente quando interposto o presente agravo de instrumento, de maneira que, a princípio, se poderia concluir pela tempestividade do recurso, especificamente em relação à manifestação judicial ora em comento. Todavia, o sistema do PJe, por meio do qual ocorrem as intimações eletrônicas, acusa que a advogada da Agravante, Dra. Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida, tomou ciência da decisão em 02/06/2021 (quarta-feira), ou seja, no mesmo dia em que proferida, de sorte que, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), considera-se que a parte foi intimada naquela mesma data, iniciando-se o cômputo do prazo recursal a partir do primeiro dia subsequente, com termo final em 24/06/2021. Nesse caso, considerando a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, tem-se a extemporaneidade do inconformismo recursal da Exequente em relação à negativa de remessa de ofício aos bancos onde a Executada mantém contas correntes. E diante deste contexto de duplicidade de intimações, uma vez que a patrona da Recorrente foi intimada tanto pelo DJe como pelo Portal Eletrônico (sistema do PJe), sabe-se que, em recente julgamento, o c. STJ entendeu prevalecer a intimação eletrônica, isto é, a realizada através do Portal Eletrônico, sob o argumento de que tal modalidade dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei do Processo Eletrônico. Restou assentado, então, por meio do julgamento do EAREsp no 1.663.954-RJ, de Relatoria do Ministro Raul Araújo, que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo Portal Eletrônico, que, por se tratar de modalidade especial de intimação, deve prevalecer sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 - Info 697). Logo, tal como já vinha me manifestando, considerada a prevalência da intimação por meio do sistema do PJe, em detrimento da intimação pelo DJe, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso em relação ao inconformismo recursal dirigido à decisão de ID 93579753, motivo pelo qual deixo de conhecer do agravo de instrumento neste ponto. Quanto às demais decisões impugnadas (ID 93730662 e ID 94584853 dos autos originários), o recurso mostra-se tempestivo. No entanto, após compulsar os autos principais, observa-se a perda superveniente do interesse recursal em relação à decisão interlocutória de ID 94584853. Primeiro, convém transcrever os termos da decisão ora em comento: Decisão de ID 94584853 Por se tratar de medida excepcional, previamente à análise do pedido de pesquisa InfoJud/DOI, traga a exequente a pesquisa de bens imóveis da executada junto aos cartórios extrajudiciais do DF, no prazo de 15 dias. Quanto ao pedido de busca de empresas cuja executada seja sócia, indico que não há confusão entre o patrimônio da executada e eventual empresa da qual seja sócia, razão pela qual indefiro o pleito. Ademais, em caso de pesquisa InfoJud, as empresas integradas pela parte executada aparecerão em sua declaração de imposto de renda. Verifica-se, entretanto, que, após tentativas frustradas da Exequente em localizar bens penhoráveis da Executada mediante a utilização do sistema e-RIDF, que promove a pesquisa de imóveis junto aos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, o Juízo a quo, entendendo pelo esgotamento das tentativas de constrição patrimonial sem que houvesse êxito nas diligências, reconsiderou a decisão retro e deferiu o pedido da Exequente, a fim de que se procedesse com pesquisa, via INFOJUD, da última declaração de bens da parte Executada (ID 96411103 dos autos originários). Colhe-se dos autos, inclusive, que a pesquisa já foi realizada, revelando-se, contudo, igualmente infrutífera, conforme se verifica da documentação acostada aos ID’s 96573488 e 96573489 do processo de origem. Desse modo, ainda que frustrada a diligência, impõe-se o reconhecimento, na espécie, da perda superveniente do interesse recursal, o que enseja o não conhecimento do agravo no tocante ao pedido de realização de pesquisa INFOJUD/DOI, afigurando-se o recurso manifestamente inadmissível nesse ponto, a teor do art. 932, inciso III, do CPC. Ainda no tocante ao juízo de admissibilidade do recurso em epígrafe, especificamente em relação à parte que impugna a decisão interlocutória de ID 93730662 dos autos originários, conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Passo, então, à análise dos requisitos legais para a concessão do pleito suspensivo vindicado, relativo à decisão acima referida, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome da Executada, mediante o envio de mandados a gerentes bancários, fazendo constar o seguinte, in verbis: Decisão de ID 93730662 Indefiro o pedido do exequente de ID93620106, pois o bloqueio de ativos realizado por este Juízo se utiliza do sistema SisbaJud, ferramenta disponibilizada ao Poder Judiciário, considerados os princípios da celeridade, economicidade processual e eficácia, não sendo viável o envio de mandados a gerentes bancários para que monitorem as contas individuais de partes, informando ao Poder Judiciário a cada entrada de ativos, conforme requerido pelo exequente. O sistema BacenJud, posteriormente substituído pelo sistema SisbaJud, já fora utilizado em ID39656733, não obtendo resultados frutíferos, razão pela qual foi indeferida a reiteração das pesquisas, bem como a utilização da ferramenta "Teimosinha" (ID93170854). Ante o exposto, remetam-se os autos à suspensão deferida pela decisão de ID93579753, por ausência de bens penhoráveis. Com efeito, o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Conforme consignado pela i. magistrada a quo, atualmente, o Poder Judiciário dispõe do sistema SISBAJUD, em substituição ao antigo BACENJUD, na busca de informações financeiras dos devedores. Tal sistema foi implementado com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, uma vez que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. Em face disso, o pleito da Agravante que visa a expedição de mandados a gerentes bancários para que monitorem mensalmente as contas da Agravada, avisando ao Poder Judiciário a cada entrada de ativos financeiros, com vistas ao bloqueio de saldos até o limite do crédito exequendo revela-se inviável e até mesmo contraproducente aos fins a que se destina, uma vez que consiste em medida dispendiosa e morosa ao Juízo, não condizente com os princípios basilares do processo civil, notadamente por ir contra a celeridade, economia e eficácia processual. Convém ponderar que o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não obriga o Poder Judiciário a proceder como órgão investigativo, notadamente na função de distribuir ofícios ou mandados indiscriminadamente a pessoas, empresas, órgãos ou instituições na busca de bens penhoráveis do devedor. Por certo, ao Judiciário incumbe cooperar com as partes para que seja alcançada a tutela jurisdicional à luz dos postulados da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição, o que não se cumpre com a medida ora postulada. Por seu turno, ainda dispõe a Exequente de outros meios para a satisfação do crédito exequendo, inclusive podendo se valer de eventuais pedidos de reiteração de diligência acaso verificada a razoabilidade na medida, sendo certo ser precipuamente seu o ônus de diligenciar na busca de bens penhoráveis em nome da parte Agravada, de modo que não evidencio, por ora, a presença dos requisitos da urgência, consistente no perigo de dano, ou o da probabilidade do direito alegado, aptos a sustar os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator